Tribunal: STF
Processo: RE 66420
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL. DENOMINAÇÕES SEMELHANTES. PRESCRIÇÃO. A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DA SOCIEDADE ANONIMA PARA MODIFICAÇÃO DE
DENOMINAÇÃO DE OUTRA QUE SE ASSEMELHA A SUA E ANTERIOR, DE ACORDO
COM ART. 3, PAR 2, DO D. LEI N. 2.627/40, E DE 5 ANOS, DO COD.
PROPR. IND. (D.LEI 7.903/45) E NÃO A DE 6 MESES DO DEC. 1.236, DE
1904.